Tribunal: STF
Processo: RHC 216291
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por William Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 733.193/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Plantão da comarca de Botucatu/SP, em 30.12.2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao fundamento de que “o autuado já possui condenação anterior, tendo saído do sistema prisional em 14/01/2020 (fls. 36), fazendo do crime pelo que parece o seu meio habitual de vida. Importante a custódia para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da inserção em ambiente criminoso. (…) Assim, o autuado é reincidente, conforme se denota da folha de antecedentes e das certidões juntadas, também se mostrando adequada a prisão pelo enquadramento do caso concreto ao inciso II, do art. 313 do CPP, de modo a fazer cessar a reiteração criminosa” (fls. 1-5, e-doc. 8).



    3. Em 24.3.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 2039140-41.2022.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COMBINADA COM ALGUMA DAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, PRESENTES CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA ” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Em 1º.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2039140-41.2022.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 733.193/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu medida liminar e pediu “seja concedida a ordem em definitivo, revogando-se a prisão preventiva decretada, o que poderá ser combinado com alguma das cautelares diversa da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, de modo que o paciente possa responder a eventual ação penal em liberdade” (e-doc. 2).



    Em 5.4.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente o habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem (e-doc. 16).



    Em 19.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos’. (AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021.)



    2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco efetivo de reiteração delitiva, pois o Agravante é reincidente pela prática do crime de roubo circunstanciado. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 27).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “não h(aver) notícia nos autos de seu envolvimento com associações/organizações criminosas ou qualquer ato concreto que ordem pública estaria em risco, muito menos a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 30).



    Acrescenta que “a quantidade de droga apreendida, que no caso em tela é ínfima, bem como indica que realmente era para o uso do paciente e não mercancia, foram apreendidas 2 porções de maconha, com peso líquido de 7,81g, e 03 porções de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,26g (laudo toxicológico fls.24/31), o local (residência do paciente), registro de trabalho lícito (posterior demissão por não desempenhar as atividades, fato rotineiro na vida de usuários de drogas e álcool), bem como o paciente assumiu a propriedade das drogas, mas com finalidade de consumo pessoal” (sic, fl. 6, e-doc. 30). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “A concessão da medida liminar ao paciente expedindo o alvará de soltura, para que aguarde o julgamento do mérito presente writ, sendo aplicadas as medidas cautelares prevista no artigo 319 do CPP; 



    Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário constitucional confirmando a liminar expedida” (fl. 10, 
e-doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu “a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para trancar o processo e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”. Argumentou que, “em que pesem as considerações do acórdão em relação à reincidência do recorrente, tratando-se de delito sem violência ou grave ameaça, que não ocasionou maiores consequências à sociedade, pois foi apreendido com o recorrente 7,81g de maconha e 3,26g de crack, é adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas” (e-doc. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, por argumentar não haver fundamentação idônea para o decreto e manutenção da custódia.



    8. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação preventiva do recorrente em razão da reincidência, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 733.193/SP, com citação dos julgados das instâncias ordinárias:



    “O inconformismo não prospera.



    O Agravante foi preso em flagrante, em 29/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 7,81g de maconha e 3,26g de crack. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância.



    De início, destaco que, quanto à alegação de que o Agravante seria mera usuário de drogas, esclareço que ‘a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos’. (AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021.)



    No mais, a prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4º, parte final, e § 6º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.



    No caso, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante do Agravante em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 84-88; grifos diversos do original): 



    ‘Segundo apurado, numa operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar após investigações em que, inclusive, constam imagens do indiciado efetuando venda de entorpecentes, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, foram encontrados na residência do indiciado 3 pedras de crack e 2 porções de maconha, além de vários sacos plásticos conhecidos como sacolés, utilizados para embalar a droga; R$ 138,00, em dinheiro, em notas variadas; uma faca utilizada para cortar a droga e um pedaço de pedra de granito, utilizado para colocar a droga e cortá-la em cima da pedra, sendo que a maconha estava no armário da cozinha, e as pedras de crack estava embaixo de uma pilha de tijolo, onde no local, o indiciado ao ser questionado, disse que durante à noite, estava com 13 pedras de crack, tendo consumidor 6 e vendido outras 7. 



    (…)



    Igualmente, verificam-se pelo auto de exibição e apreensão, diversos tipos de drogas apreendidas, como maconha e cocaína, em quantidades significativas para propagação na sociedade, e dano ao bem jurídico tutelado, que é à saúde coletiva; dinheiro em notas diversas; além de balança de precisão. Circunstâncias que usualmente identificam a prática da traficância. Além disso, os objetos foram encontrados após investigações inclusive com gravação do acusado efetuando o tráfico de drogas.



    Não fosse suficiente, o autuado já possui condenação anterior, tendo saído do sistema prisional em 14/01/2020 (fls. 36), fazendo do crime pelo que parece o seu meio habitual de vida. Importante a custódia para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da inserção em ambiente criminoso. Como ensina Fernando Capez: 'a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos'. (Curso de Processo Penal 5ª ed. São Paulo, p. 229).



    Assim, o autuado é reincidente, conforme se denota da folha de antecedentes e das certidões juntadas, também se mostrando adequada a prisão pelo enquadramento do caso concreto ao inciso II, do art. 313 do CPP, de modo a fazer cessar a reiteração criminosa. 



    Inclusive, desde a Lei nº 13.964/2019, também denominada de Lei Anticrime, a concessão de liberdade provisória no caso de reincidência é vedada, conforme § 2º, do art. 310 do CPP.



    Considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias fáticas, entendo plenamente justificada pelas razões apresentadas, a manutenção da custódia cautelar.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue 
(fl. 29; sem grifos no original): 



     ‘In casu, forçoso admitir que William foi preso por situação que faz presumi-lo ser autor do crime de tráfico de drogas, eis que apreendida considerável quantidade e diversidade de drogas, cuja natureza nociva se faz patente em uma delas, além de apetrechos comumente utilizados para a traficância, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, após investigação policial dando conta do envolvimento do paciente com a traficância, oferecendo margem para suspeita de habitualidade criminosa, além do fato de ser reincidente pela prática de roubo majorado (fls. 60/62), deixando manifesta sua propensão a práticas criminosas, periculosidade em concreto e maior reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a acautelar a ordem pública, a denotar, igualmente, que outras medidas cautelares se mostram ineficazes no caso em tela. 



    Assim, apurável, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão. Até porque os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar em revogação da constrição cautelar, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas.’



    Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele é reincidente pela prática do crime de roubo circunstanciado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A propósito: (…)



    Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie.



    Destaque-se que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a possibilidade concreta de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-6, e-doc. 27). 



    9. Nas contrarrazões, ao pedir o provimento do recurso interposto pela defesa, o Ministério Público Federal foi além do pedido da defesa ao pedir o trancamento da ação, por considerar a quantidade de drogas ínfima, e quanto à substituição da prisão preventiva expôs:



    “(...) temos que é o caso de se substituir a prisão por medida cautelar diversa, dada a suficiência e adequação destas para assegurar a ordem pública.



    Tem-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva (fumus commissi delicti), bem como os elementos que indicam a necessidade de imposição de medida cautelar (periculum libertatis), estão suficientemente demostrados, conforme se vê da decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ fls. 48/51) e do acórdão que manteve a segregação cautelar (e-STJ fls. 77/82).



    No particular, o acórdão que manteve a preventiva assinalou 
(e-stj, fl. 218): 



    Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele é reincidente pela prática do crime de roubo circunstanciado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Mas isso não significa, obrigatoriamente, a necessidade de decretação e manutenção da prisão preventiva, a mais grave das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico, que somente deve ser admitida em casos de extrema necessidade e de impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa (CPP, art. 319).



    Afinal, com o advento da reforma da Lei nº 12.403/2011, a prisão, que já era uma exceção, tornou-se uma exceção da exceção, que só pode ser admitida e mantida em casos de absoluta necessidade, seja pela gravidade concreta do delito, seja pela provável reiteração no cometimento de crimes graves.



    É certo, ainda, que, de todas as medidas cautelares pessoais, a prisão preventiva é a mais violenta forma de intervenção sobre a liberdade, razão pela qual a sua decretação – e manutenção – só poderá ocorrer em ultima ratio, isto é, quando forem insuficientes, e enquanto o forem, outras medidas de coação menos lesivas e mais adequadas. A prisão temporária/preventiva será abusiva, portanto, sempre que for substituível por medida cautelar diversa.



    Como há muito se reconhece, o problema da prisão é a própria prisão, ambiente artificial, hostilíssimo e nocivo sob todos os aspectos, onde se dão violações sistemáticas de direitos humanos básicos, instituição que não é nem sequer capaz de assegurar (no Brasil) o direito à vida e à integridade física, tantos são os motins, as rebeliões e as guerras entre facções rivais, por exemplo.



    A prisão tampouco reeduca, mas corrompe e embrutece, não ressocializa, mas dessocializa, nem impede o cometimento de novos crimes, mas os potencializa. Logo, não é (frequentemente) um meio de prevenir delitos, em caráter geral ou especial, mas um estímulo à reincidência mesma.



    Daí dizer Ferrajoli que a prisão é uma contradição institucional, que pode e deve ser radicalmente reduzida:



    Com a prisão, o condenado é muito frequentemente jogado num inferno, vale dizer, numa sociedade selvagem, abandonada ao jogo livre das relações de força e de poder entre os presos e ao desenvolvimento de uma criminalidade prisional incontrolada, que é imposta sobre os presos mais fracos e indefesos. Dentro dos muros da prisão, todo arbítrio, toda violência, toda violação de direitos e toda lesão da dignidade humana das pessoas são possíveis. De fato, na maioria das prisões, os presos estão literalmente em condições de sujeição – aos carcereiros e ao grupo de poder que se forma entre os reclusos – e toda a vida é disciplinada por regras e práticas em parte escritas e em grande parte não escritas, que fazem de qualquer prisão uma prisão completamente diversa de outra, de toda pena una pena diversa de outra, de cada preso um preso diversamente discriminado ou privilegiado relativamente aos demais: pela diferença em matéria de espaços comuns, de habitabilidade das celas, de duchas, de horários e de pátio, de ar, de condições higiênicas e sanitárias. Em suma, a prisão é sob diversos aspectos uma contradição institucional. 



    É uma instituição criada pela lei, mas na qual se desenvolve o próprio governo das pessoas. É um lugar confiado ao controle do Estado, mas em cujo interior não vigoram controles legais, mas sobretudo a lei do mais forte: a lei da força pública dos agentes penitenciários e a força privada dos presos prepotentes e organizados. É uma instituição pública dirigida à custódia dos cidadãos, mas que não consegue garantir os direitos fundamentais mais elementares, a começar pelo direito à vida. Cria uma vida completamente artificial produzida pelo direito, mas que de fato reproduz no seu interior o estado de natureza, sem regras e sem direito, onde sobrevive o homo homini lupus e onde a máxima segurança externa é acompanhada da máxima insegurança interna.



    (…)



    A prisão preventiva compatível com o Estado Democrático de Direito e com a presunção de não culpabilidade é aquela fundamentada em elementos concretos que atestem sua excepcional necessidade, sob pena de se legitimar a antecipação da pena, desvirtuando a finalidade da prisão cautelar.



    Portanto, em que pesem as considerações do acórdão em relação à reincidência do recorrente, tratando-se de delito sem violência ou grave ameaça, que não ocasionou maiores consequências à sociedade, pois foi apreendido com o recorrente 7,81g de maconha e 3,26g de crack, é adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas 



    (…)



    Sendo assim, é justo, pois, deferir parcialmente o pedido, procedendo-se à substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, especialmente: a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c) recolhimento noturno; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial” (fls. 7-13, e-doc. 42).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado, sem violência, conclui-se que a apreensão de pequena quantidade de drogas, dinheiro em espécie, uma faca e pedra de granito (“3 pedras de crack e 2 porções de maconha, além de vários sacos plásticos conhecidos como sacolés, utilizados para embalar a droga; R$ 138,00, em dinheiro, em notas variadas; uma faca utilizada para cortar a droga e um pedaço de pedra de granito, utilizado para colocar a droga e cortá-la em cima da pedra”) e a reincidência são insuficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva.



    Na espécie, a reincidência não específica, a pequena quantidade de drogas e não ter o juízo de origem apontado outros elementos concretos demonstrativos da necessidade da custódia cautelar não constitui motivo idôneo para a decretação da prisão, pela desproporcionalidade da medida ao caso, sendo suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que ‘o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva’, assim como ‘há uma execução de pena em seu desfavor’. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)” (HC n. 205.796-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP).



    2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 



    3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 



    4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 



    5. Habeas corpus concedido” (HC n. 135.250, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2016).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva de William Nascimento, se, por outro motivo, não estiver preso, e determino ao juízo da Vara Criminal da comarca de Botucatu/SP examinar, de imediato, a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora